Tribunal: TJBA
Processo: 8083833-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083833-92.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NAILDES DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DÉBITO LEGÍTIMO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de negativação alegadamente indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia consiste em determinar se há prova suficiente da existência da relação contratual entre as partes e da legitimidade do débito que ensejou a inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Embora a parte autora/apelante sustente desconhecer a origem do débito, a operadora ré apresentou, além de telas sistêmicas, faturas, histórico de pagamentos anteriores e dados da linha em nome da recorrente, comprovando a prestação dos serviços de telefonia.

4 - Em depoimento pessoal colhido na audiência de instrução, a autora confessou a utilização dos serviços da linha questionada, o que enfraquece significativamente a tese inicial de desconhecimento do débito.

5 - A negativação decorreu de exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CPC, art. 373, I e II.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8083833-92.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante NAILDES DOS SANTOS PEREIRA e Apelada TELEFÔNICA BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
[data registrada no sistema].

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça